Tribunal: TJDFT
Processo: 0004095-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004095-34.2019.8.07.0003 AGRAVANTE: RONALDO ALMEIDA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO RONALDO ALMEIDA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente endereça seu apelo ao Supremo Tribunal Federal (ID 29811533, pág. 2). Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões recursais, ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade proferido (ID 29213967) e pede a revisão da decisão que inadmitiu o recurso especial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo na análise da insurgência. O recorrente sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A018